Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716026-28.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA PEREIRA DE SOUSA, LUIZA CATARINA DE SOUSA CARVALHAL APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO SETOR HABITACIONAL JARDINS DO LAGO NORTE - APSHJLN, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES NO CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK, CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK, MIRYAN RODRIGUES BRAZ D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIA PEREIRA DE SOUSA e LUIZA CATARINA DE SOUSA CARVALHAL (Id. 39380341) contra sentença que, em ação de conhecimento proposta pelas ora apelantes em face de ASSOCIAÇAO DOS PROPRIETARIOS DO SETOR HABITACIONAL JARDINS DO LAGO NORTE – APSHJLN e OUTROS, reconheceu, de ofício, a prescrição e decadência de parte da pretensão da autora e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de direitos possessórios. Em uma análise apurada dos autos, verifica-se que a decisão de Id. 39380270 recebeu a emenda à inicial apresentada no Id. 39380270, em seus exatos termos, donde se extrai que a presente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais foi proposta pelas autoras apelantes em face de ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DO SETOR HABITACIONAL JARDINS DO LAGO NORTE, ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES NO CONDOMÍNIO TOMAHAWK, CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK e COOPERATIVA HABITACIONAL DO SETOR HABITACIONAL JARDINS DO LAGO NORTE, visando a declaração de nulidade/rescisão de “todos os contratos e termos anexos (tanto os de adesão às associações quanto o de compra e venda), restituindo-se todos os valores pagos, depositados ou transferidos a qualquer título, e que sejam condenadas as rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$165.160,75 (cento e sessenta e cinco mil cento e sessenta reais e setenta e cinco centavos) e de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais)” (Id. 39380270 - Pág. 21). Contudo, verifica-se que a COOPERATIVA HABITACIONAL DO SETOR HABITACIONAL JARDINS DO LAGO NORTE não consta no polo passivo do presente feito, apesar de ter sido apontada como ré pela autora na emenda à petição inicial recebida pelo Juízo a quo e de ter constado na procuração apresentada junto à contestação no Id. 39380308, juntamente com a ré ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DO SETOR HABITACIONAL JARDINS DO LAGO NORTE, que conferiu poderes aos advogados Rubens Tavares e Sousa e Lucineide de Oliveira, valendo-se das cláusulas “ad-judicia” e “extra-judicia”, excepcionando o recebimento de citação. Por sua vez, foi juntado no Id. 39380311 o termo de admissão de sócio cooperado firmado pela autora Luiza, em 19 de dezembro de 2019, aderindo a todas as cláusulas da Ata de Constituição da Cooperativa Habitacional do Setor Habitacional Jardins do Lago Norte. Nesses termos, à Secretaria para incluir a ré COOPERATIVA HABITACIONAL DO SETOR HABITACIONAL JARDINS DO LAGO NORTE e seu advogado no polo passivo do presente feito. Intime-se os réus para regularizarem suas representações processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de confirmação dos efeitos materiais e processuais da revelia. Após o decurso do prazo, façam os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora